Tribunal: STF
Processo: RHC 222315
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emerson dos Santos do Amaral interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA, EM REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA POLICIAL E DENÚNCIA. REGULAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDÍVEL O PAD. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. [...] ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03- 10-2017 PUBLIC 04-10-2017)



    2- No caso, o Juízo das execuções penais reconheceu a falta grave consistente em novo delito praticado durante uma saída temporária, por meio de regular justificação judicial, dispensando, assim, os depoimentos dos agentes penitenciários e a conclusão da autoridade disciplinar reconhecendo a imputação. 



    3- Na justificação judicial estavam presentes tanto o representante do Ministério Público quanto a parte e seu advogado, o que se conclui pelo regular procedimento, no qual foram juntados a ocorrência policial do novo crime em flagrante, os antecedentes criminais do apenado e a denúncia no novo processo. 



    4- Agravo regimental não provido. 



    (HC 757.441 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o afastamento da falta grave diante da inexistência de condenação criminal definitiva.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator